Tribunal: STF
Processo: ARE 1344337
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO TOCANTINS. AÇÃO DE COBRANÇA. REDAF. SERVIDOR DO FISCO ESTADUAL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INAPLICABILIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 3.462/2019. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Não há que se discutir, na espécie, se o autor faz ou não jus ao recebimento dos valores referentes ao REDAF, posto já reconhecido no âmbito do Mandado de Segurança Coletivo nº 0006585- 17.2018.827.0000, pelo que não há que se falar em ausência de comprovação do direito vindicado na origem.



    2. Não obstante tenha a Lei Estadual nº 3.462/2019 vedado a concessão de progressão funcional e seus reflexos financeiros, a legislação em referência não obstaculizou o recebimento dos valores ora requeridos, porquanto o REDAF consubstancia verba desprovida de caráter salarial, paga mediante quota de custeio da Secretaria da Fazenda, para ressarcir as despesas suportadas pelos Auditores Fiscais pela superação da meta de arrecadação.



    3. Não se aplica à demanda a Lei Estadual nº 3.462/2019, visto se tratar de matéria diversa. O caso versa acerca de pagamento de retroativo de valor remanescente do REDAF do ano de 2017, com aplicação da atualização e índice já reconhecido, em período anterior à citada legislação estadual, o que evidencia, a todo direito, a sua inaplicabilidade.



    4. Apelo conhecido e improvido. Sentença mantida”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos II e X, e 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 37, inciso II, e 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Registra-se, inicialmente, que o direito do autor/apelado MAXLEY CAETANO ROLINDO é incontroverso, na medida em que, no julgamento do Mandado de Segurança Coletivo nº 0006585-17.2018.827.0000, reconheceu-se que a ausência de correção do REDAF dos anos de 2017 e 2018, conforme o previsto no § 3º, do artigo 1º, Lei Estadual no 1.209, de 2001, o qual possui eficácia imediata, não dependendo de nenhuma norma regulamentadora para sua incidência, implica reconhecimento do direito líquido e certo à implementação desta correção, proporcionando, desta forma, a produção dos efeitos financeiros inerentes. Assim, determinou-se ao Governador do Estado do Tocantins a adoção das medidas necessárias para a regulamentação do reajuste do REDAF com a implantação do índice e valor atualizado do REDAF, do período de janeiro a dezembro de 2017, além do ano de 2018, de janeiro a dezembro, conforme previsto no artigo 1º, § 3º, da Lei Estadual no 1.209, de 2001. 



    [...]



    Com efeito, não há que se discutir, na espécie, se o autor faz ou não jus ao recebimento dos valores referentes ao REDAF, posto que já reconhecido nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº 0006585- 17.2018.827.0000, como visto, pelo que não há que se falar em ausência de comprovação do direito.



    Lado outro, cumpre pontuar que não obstante tenha a Lei Estadual nº 3.462/2019 vedado a concessão de progressão funcional e seus reflexos financeiros, a legislação em referência não obstaculizou o recebimento dos valores ora requeridos, porquanto o REDAF consubstancia verba desprovida de caráter salarial, paga mediante quota de custeio da Secretaria da Fazenda, para ressarcir as despesas suportadas pelos Auditores Fiscais pela superação da meta de arrecadação.



    Não se aplica à presente demanda, pois, a Lei Estadual 3.462/2019, visto se tratar de matéria diversa. O caso versa acerca de pagamento de retroativo de valor remanescente do REDAF do ano de 2017, com aplicação da atualização e índice já reconhecido, em período anterior à citada legislação estadual, o que evidencia, a todo direito, a sua inaplicabilidade”. 



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/6/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/6/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente